Tribunal: TJDFT
Processo: 0728088-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728088-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL DA GUIA LOPES IMPETRANTE: EDUARDO LUDOVICO CORREA, ANDRÉ MESSIAS SPINDOLA MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MANOEL DA GUIA LOPES, preso em 12/12/2019, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma), contra a decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras que, em 21/10/2019, decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que este não foi encontrado para ser citado (ID 13394373). O impetrante alega, em síntese, que o paciente é pessoa humilde, sem estudos e se mudou para Águas Lindas de Goiás, mas manteve seu número de celular, porém não foi procurado nem recebeu chamada telefônica e somente soube da ação penal no dia em que foi preso. Sustenta que a prisão cautelar é excepcional e a fuga do distrito da culpa não constitui fundamento idôneo para sua decretação, sendo que o crime ocorreu em 2018 e a prisão somente foi decretada em novembro de 2019, inexistindo contemporaneidade. Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Ademais, em caso de condenação, o regime aplicado será mais brando. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares. No mérito, pretende a confirmação da liminar (ID 13394371). A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Romão C. Oliveira (ID 13398986). A autoridade coatora prestou informações (ID 13543049). A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de ser julgado prejudicado o pedido, em razão da revogação da prisão preventiva do paciente pelo juízo de piso (ID 14127015). É o relatório. Decido. Consoante registrou a autoridade coatora nas informações juntadas no ID 13543049, em 13/01/2020, foi proferida decisão pelo juízo, pela qual foi revogada a prisão preventiva do paciente. Diante das informações, a Procuradoria de Justiça colacionou os fundamentos da referida decisão e se manifestou nos termos acima. De fato, a autoridade coatora informou que substituiu a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, tendo sido determinada a expedição de alvará de soltura, bem como o intimou da audiência a ser realizada em 27/03/2020, consoante se verificou do andamento do Processo no 0003783-41.2018.8.07.0020. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020 19:17:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator